Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.

2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, praticado contra sua ex-companheira, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes os elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstrando que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a ex-companheira.

3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que ateste a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente as diferentes fotografias do rosto e dos joelhos feridos da ofendida, somadas aos depoimentos das testemunhas policiais atestando terem visto as lesões na vítima, revelam a materialidade do crime, sendo inviável o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.

5. Considerando a natureza declaratória da sentença concessiva do indulto, que retroage à data do Decreto n. 9.246/2017 (21/12/2017), verifica-se que no presente caso transcorreu o período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser excluída em favor do requerente a circunstância agravante da reincidência.

6. Altera-se o regime inicial do semiaberto para o aberto se, além de a pena aplicada ser inferior a quatro anos de reclusão, trata-se de acusado primário e com apenas uma circunstância judicial valorada negativamente.

7. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena aplicada ao réu, pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), excluir a circunstância agravante da reincidência, reduzindo a pena do apelante de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de modificar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e conceder a suspensão condicional da pena, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.